Tribunal: TJPA
Processo: 0109571-84.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0109571-84.2015.8.14.0301

APELANTE: HUGO WELLINGTON VAZ FARIAS

APELADO: B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito bancário. Apelação cível. Revisional de contrato. Financiamento de veículo. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Comissão de permanência. Cumulação com outros encargos moratórios. Abusividade. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da necessidade de prova pericial contábil para apuração de encargos ilegais e a validade da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência, bem como a regularidade de tarifas.

III.

Razões de decidir

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão em debate, relacionada à capitalização de juros e limitação de taxas, prescindia de perícia contábil, sendo suficientes as informações já constantes nos autos.

4.

Quanto à capitalização mensal de juros, esta é permitida desde que expressamente prevista no contrato, conforme a súmula 539 do STJ, o que ocorreu no caso concreto, uma vez que a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal.

5.

Os questionamentos quanto às tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato não foram conhecidos por ausência de impugnação na petição inicial, configurando inovação recursal.

6.

N
o tocante à comissão de permanência

a sentença de origem deve ser reformada, pois sua cobrança foi cumulada com outros encargos moratórios, o que contraria a orientação consolidada nas Súmulas 294 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente afastar a cobrança de comissão de permanência, posto que cumulada com outros encargos monitórios.

Tese de julgamento:
é lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente prevista no contrato, sendo inadmissível a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.

__________

J
urisprudência relevante citada: Súmula nº 539/STJ; Súmula nº 294 e 472/STJ

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HUGO WELLINGTON VAZ FARIAS
em face da sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0109571-84.2015.8.14.0301), ajuizada contra B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, mantendo incólume o contrato firmado.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, razão pela qual, defiro a gratuidade processual.

Por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que a sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, devem as referidas condenações serem extintas (art. 98, §3º do CPC).”

Nas razões recursais, argui, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, defende a abusividade na capitalização de juros, comissão de permanência, bem como a irregularidade na tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e de cadastro.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade e anormalidade.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se expressamente previsto ou não) e limitação dos juros remuneratórios.

Assim, para o deslinde da demanda bastaria a indicação dos juros aplicados no contrato, o que ocorreu (já que a própria autora os informou), sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da tarifa de registro do contrato, de cadastro e avaliação do bem.

Sem maiores digressões, mas os questionamentos em relação a esses encargos não merecem ser apreciados por este juízo recursal, haja vista que a tese de eventual abusividade de tais cobranças sequer foi sustentada na inicial. E, por não ter sido objeto de discussão na origem, inviável o seu conhecimento por este órgão de julgamento sob pena de supressão de instância.

3.2.

Comissão de permanência.

Com razão o Apelante em relação à alegada ilicitude da cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência.

Isto porque, segundo posicionamento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

Na avença celebrada entre as partes, consta cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, conforme se verifica no item 16 do contrato (ID 19370040 - Pág. 4), devendo tal encargo ser afastado, o que impõe a reforma do capítulo da sentença que considerou sua cobrança lícita.

3.3.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2010, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (22,56%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,71% x 12 = 20,52%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente afastar a cobrança de comissão de permanência, posto que cumulada com outros encargos monitórios em patente violação à Súmula 472, STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 01/10/2024